Tribunal: TJPA
Processo: 0004530-06.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004530-06.2016.8.14.0201

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JOAO IRISLEUSON LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004530-06.2016.8.14.0201

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE:
KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

APELADO
: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO:
MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB PA10219-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
advogada do réu em causa própria, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que deixou de condenar o autor em honorários advocatícios;

2.

A questão em discussão consiste em
determinar se é devida a condenação do autor em honorários advocatícios em processo julgado extinto sem resolução do mérito em razão de sua inércia ao não se manifestar sobre interesse no seguimento do feito;

3.

A legislação processual (art.
85, §§ 1º, 2º do CPC) fixa
parâmetros para a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação;

4.

O § 6º do referido dispositivo é expresso no sentido de que esses critérios se aplicam independentemente do conteúdo da decisão, inclusive para as sentenças sem resolução de mérito;

5. No caso não é possível a sua fixação por equidade, tendo em vista expressa vedação no Tema 1076/STJ;

5.

Apelação conhecida e provida
para reformar a sentença combatida e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Apelante
.

______________

Tese de julgamento: É devido a condenação do autor em honorários advocatícios em processo julgado extinto sem resolução do mérito em razão de sua inércia ao não se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 85, §§1º, 2º e 6º do CPC e Tema 1076/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
KENIA SOARES DA COSTA,
advogada do réu em causa própria, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que condenou o autor ao pagamento de custas processuais e deixou de condená-lo em honorários advocatícios (Id. 13179694), nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO HONDA S/A contra JOÃO IRISLEUSON LIMA DA SILVA,
em processo julgado extinto sem resolução do mérito em razão de sua inércia ao não se manifestar sobre interesse no prosseguimento do feito.

Houve Embargos de Declaração com efeitos modificativos (Id. 13179696), que
foram rejeitados (Id. 15586085).

Em suas razões recursais (Id. 15586087), a apelante pleiteia justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios em seu favor, aduzindo que a sentença de piso não levou em conta os parâmetros fixados no art. 90 do CPC e que apresentou contestação na lide. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para fixar honorários advocatícios com base na valoração do trabalho efetuado.

Em contrarrazões (Id. 15586089), o Banco Honda alegou que o julgado sequer adentrou o mérito da causa, que não houve requerimento do réu para caracterizar abandono da causa e que, por isso, não são devidos os honorários advocatícios.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade requerida na apelação e não impugnada pela parte contrária em contrarrazões.

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo dispensado, razão pela qual conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação do autor em honorários advocatícios em processo julgado extinto sem resolução do mérito em razão de sua inércia ao não se manifestar sobre interesse no prosseguimento do feito.

Assiste razão à Recorrente.

Analisados os autos, verifico que a Apelante apresentou contestação (Id. 13179680), o Autor apresentou Réplica (Id. 13179681) e, ato contínuo, o juízo de piso determinou a intimação do autor para informar sobre o interesse prosseguimento do feito (Id. 13179683), afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, e, em razão da falta de manifestação da parte Autora, foi prolatada sentença julgando o processo extinto sem resolução do mérito sem condenação em honorários advocatícios (Id. 13179694).

Nesse contexto, dispõe o art. 85, §2º do CPC sobre os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Ainda, o §6º do referido dispositivo é expresso no sentido de que esses critérios se aplicam independentemente do conteúdo da decisão, inclusive para as sentenças sem resolução de mérito.

No caso, tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse do autor, deve este responder pelos ônus sucumbenciais, já que foi quem deu causa ao resultado da demanda. Sendo assim, merece prosperar a irresignação da Apelante no que diz respeito a não fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Note-se, por oportuno, que a matéria em exame versa sobre demanda de busca e apreensão e que a parte apresentou contestação nos autos, não sendo possível fixá-los por equidade em razão de vedação expressa no Tema 1076/STJ.

Desse modo, por assistir razão à Apelante, fixo os honorários advocatícios em seu favor no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, na forma do art. 85, § 1º e § 2º, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença apelada e condenar o Autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Apelante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2024